Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-22.2022.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-22.2022.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ANA DE OLIVEIRA AMARAL

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, determinando a restituição em dobro de valores descontados a título de anuidade de cartão de crédito não contratado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição em dobro de valores cobrados a título de anuidade de cartão de crédito não contratado pela consumidora e se há cabimento de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços bancários.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito mediante extrato bancário demonstrando os descontos indevidos, enquanto o banco não apresentou contrato ou documentação que comprovasse a contratação dos serviços de cartão de crédito.

5. A instituição financeira submete-se à teoria do risco do empreendimento, respondendo objetivamente pelos defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6. É cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

7. Os danos morais restaram configurados pela falha na prestação de serviços que ocasionou injusta diminuição patrimonial à consumidora, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

8. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8000232-22.2022.8.05.0184
,

em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A
e, como apelada
, ANA DE OLIVEIRA AMARAL.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.